Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, por meio da efetivação de políticas públicas, nos termos dos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Permanece o interesse de agir do autor quando o direito pleiteado na inicial é satisfeito pelo deferimento da tutela antecipada confirmada na sentença.

3. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ.

4. Remessa necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.